Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726101-97.2019.8.07.0001 APELANTE: JOICE CRISTINA HASSELMANN, GLENN EDWARD GREENWALD APELADO: GLENN EDWARD GREENWALD, JOICE CRISTINA HASSELMANN DESPACHO O réu, Glenn Edward Greenwald, interpôs apelação adesiva (id. 16616818), entretanto, não anexou aos autos o comprovante do pagamento do preparo recursal. Ao apelante para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora